Tribunal: STF
Processo: HC 185892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paraguaçu Soares Neves Júnior, advogado, em benefício de Bruno Martins Antunes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 123.135/RS, Relator o Ministro Felix Fischer. 
    2. O impetrante alega ausência de contemporaneidade da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, pois “decretada após um ano e quatro meses da data do fato e tramitação processual, unicamente em razão de haver a possibilidade de que o corréu Lourenço, ao conversar com o contato salvo como ‘churras’, estaria conversando com o paciente. Tudo isto em razão da polícia civil afirmar que o apelido de Bruno seria ‘churrasquinho’. Destaca-se que não houve nenhum fato praticado pelo paciente que tenha sido referido nos autos do processo ou sequer alguma testemunha que tenha referido seu nome, seja durante a tramitação processual ou durante a fase administrativa” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Assevera que “o aditamento à denúncia após 01 ano e 04 meses, atribuindo indícios de autoria ao recorrente em razão de suposto ‘apelido’, sequer ainda confirmado, encontrado no aparelho telefônico do corréu, sugerindo a autoridade policial com base apenas neste fundamento ser o paciente (inclusive é o que consta no aditamento), com a máxima vênia às decisões já prolatadas, é flagrante ausência de contemporaneidade entre o fato e a decisão, não sendo fundamento válido e legal para a decretação da prisão” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumenta que “a prisão foi decretada pelos antecedentes do paciente, valorando um bis in idem, vez que está sendo novamente (pré) julgado por fatos que nem sequer tiverem condenação. Estamos, portanto, diante de um direito penal do autor, e não direito penal do fato” (fls. 10-11, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “todos os fundamentos assinalados na decisão, conforme se pode verificar, foram referidos de forma completamente genérica, sem haver nenhuma demonstração concreta na necessidade de decretação da prisão preventiva por um fato ocorrido em 2018 e em tese participação do paciente verificada através de um apelido. Ou melhor, abreviação de um apelido, pois afirmam que o apelido do paciente é ‘Churrasquinho’, quando no aparelho estaria ‘Churras’” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer: I. - Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis evidenciado de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal, diante de todos os fundamentos aqui expostos, REVOGANDO-SE a prisão preventiva do paciente, caso por outro motivo não estiver preso, com, ou sem, a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, haja vista a ausência de contemporaneidade e fundamentação, nos termos apresentados. Expeça-se alvará de soltura; II. - Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 15.5.2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Lourenço de Oliveira Lobato pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 
    Após a realização de perícia no telefone apreendido com Lourenço de Oliveira Lobato foi feito aditamento para atribuir a Lourenço de Oliveira Lobato o delito tipificado nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (promessa de recompensa e dissimulação) c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal, incluindo Bruno Martins Antunes (paciente) no polo passivo da demanda, como incurso nos incs. I (motivo torpe) e IV (dissimulação) do § 2º do art. 121 c/c o inc. I do art. 61, na forma do caput do art. 29, todos do Código Penal. 
    Os fatos estão narrados no aditamento à denúncia apresentado em 3.9.2019:
    “No dia 17 de abril de 2018, em horário não precisamente definido, mas no período compreendido entre 2h e 4h, na Rua Tristão de Araújo Nóbrega, em via pública, nesta Cidade (local da consumação do crime), os denunciados BRUNO MARTINS ANTUNES e LOURENÇO DE OLIVEIRA LOBATO, em conjunção de vontades e unidade de desígnios, mediante divisão de tarefas, mataram, por disparos de arma de fogo, a vítima DIEGO NENE FERREIRA, conforme lesões descritas no Auto de Necropsia das fls. 04/05, que aponta como causa da morte ‘desorganização cerebral’. 
    Na ocasião, após prévia determinação e ajuste com o imputado BRUNO, o denunciado LOURENÇO, tripulando uma motocicleta, conduziu a vítima na garupa até o local acima descrito e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, ocasionando sua morte. 
    O imputado BRUNO concorreu para o delito encomendando ao denunciado LOURENÇO a morte de DIEGO, vulgo ‘CANELÃO’, tendo planejado e ordenado a prática criminosa, escolhendo o melhor local e meio para a concretização do homicídio (fl. 359).
      O imputado LOURENÇO concorreu para o delito, buscando a vítima e a levando a um local ermo, para que lá fosse executada. Nesse local, LOURENÇO efetuou disparos de arma de fogo contra DIEGO, que ocasionaram sua morte (fls. 360/361 e mídia anexa com áudios).
    O crime foi cometido mediante dissimulação, já que LOURENÇO, seguindo determinações de BRUNO, simulou uma parceria com DIEGO (fls. 357/358), conduzindo a vítima, na garupa da motocicleta que tripulava, até o local em que foi executada. 
    O imputado BRUNO encomendou o crime ao denunciado LOURENÇO mediante promessa de recompensa a este (áudio anexo).
    O crime foi cometido por motivo torpe, vez que o denunciado BRUNO agiu impelido por vingança, pois acreditava que DIEGO estivesse envolvido no homicídio de Roque Nunes dos Santos, tio da companheira de BRUNO, fato ocorrido em 10/04/2018 (fls. 350/355).
      O imputado BRUNO organizou e planejou a prática do crime” (fls. 19-20, e-doc. 6). 
    Em 9.9.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Borja/RS decretou a prisão preventiva do paciente nos termos seguintes: 
    “O Ministério Público Estadual denunciou LOURENÇO DE OLIVEIRA LOBATO como incurso no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 61, I, do CP, com incidência da Lei n. 8.072/90.
    Em razão de prova colhida por ocasião da transcrição dos dados contidos no aparelho celular de LOURENÇO (fls. 346-378), apreendido quando da prisão em flagrante, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o réu BRUNO MARTINS ANTUNES no polo passivo da relação processual pela prática do mesmo crime, como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 62, I, na forma do artigo 29, caput, do CP, com incidência da Lei n. 8.072/90, além de acrescentar na capitulação relativa ao réu LOURENÇO DE OLIVEIRA LOBATO a qualificadora prevista no § 2º, I, do artigo 121 do CP. Ainda, o Ministério Público agregou representação pelo decreto de prisão preventiva de BRUNO MARTINS ANTUNES, com fulcro nos artigos 311, 312, caput, e 313, I, do CPP.
    1. Quanto à medida cautelar de prisão preventiva, verifica-se a presença dos pressupostos (CPP, art. 312, in fine) do fumus comissi delicti, ante a juntada de prova da existência do crime (auto de necropsia de fls. 4-5, auto de apreensão de fl. 10, auto de arrecadação de fl. 36 e de fl. 88, levantamento fotográfico com comentário de fls. 70-75, croqui do local do fato de fl. 76, mapa anatômico de fls. 99-100, laudo pericial de fls. 196-198, fls. 252-256 e fls. 341-345) e evidentes indícios de sua autoria (relatório de análise criminal de fls. 346-378); dos requisitos (CPP, art. 282 e 313), ante a necessidade e adequação da medida, insuficiência de cautelar diversa, crime doloso e cometido contra a vida, punido com reclusão superior a quatro anos, e fundamento (CPP, art. 312, primeira parte) do periculum libertatis pela garantia da ordem pública, em razão do elevado risco da reiteração criminosa (STF), diante do extenso rol de antecedentes criminais (fls. 383-392) e da gravidade concreta do fato, dado que BRUNO, em tese, ordenou a prática de crime contra a vida do interior do próprio estabelecimento prisional (PASC).
    Desse modo, DECRETO a prisão preventiva de BRUNO MARTINS ANTUNES” (fl. 1, e-doc. 9).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 70083283184, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 
    Paciente preso, nos autos deste processo, desde 09 de setembro de 2019, por ter, em tese, na companhia do corréu, matado a vítima, por dissimulação, promessa de recompensa, e motivo torpe, ‘vez que o denunciado BRUNO agiu impelido por vingança, pois acreditava que DIEGO estivesse envolvido no homicídio de Roque Nunes dos Santos, tio da companheira de Bruno, fato ocorrido em 10/04/2018’. 
    Paciente apontado como mandante. Gravidade concreta do fato supostamente praticado. Existência de indícios suficientes de autoria. Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado.
    Transcurso do tempo que não afasta, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva, considerando que o Relatório de Análise Criminal que indicou a possível participação do paciente aportou aos autos datado de 26 de agosto de 2019, sendo, em seguida, aditada a denúncia e postulada a prisão preventiva do paciente. 
    Paciente reincidente, nascido em 1987, pois registra condenação por porte de arma, além de responder a processos por homicídio qualificado e receptação, homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, organização criminosa, porte de arma e corrupção de menores e coação no curso do processo.
    Efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal verificada.
    Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas que não se mostra adequada ao caso concreto. Custódia provisória que é proporcional. 
    ORDEM DENEGADA” (fl. 3, e-doc. 8).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator, Ministro Felix Fischer:
     “No que tange a segregação cautelar, cabe consignar que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.
      Com efeito, extrai-se do trecho do r. decisium, que determinou a prisão cautelar do Recorrente, os seguintes termos, verbis: (…).
    Na hipótese vertente, para melhor compreensão da controvérsia, é oportuno citar trecho do v. acórdão que apreciou a questio, in verbis: 
    ‘[...] Isso porque o fato supostamente praticado e, em tese, concretamente grave. Segundo consta no aditamento à denúncia, ‘no dia 17 de abril de 2018 (...) mataram, por disparos de arma de fogo, a vítima DIEGO NENE FERREIRA, conforme as lesões descritas no Auto de Necropsia (...). O imputado BRUNO concorreu para o delito encomendando ao denunciado LOURENÇO a morte de DIEGO, vulgo CANELÃO, tendo planejado e ordenado a prática criminosa, escolhendo o melhor local e meio para a concretização do homicídio’. Constou na acusação que o delito foi cometido por dissimulação, promessa de recompensa, e motivo torpe, ‘vez que o denunciado BRUNO agiu impelido por vingança, pois acreditava que DIEGO estivesse envolvido no homicídio de Roque Nunes dos Santos, tio da companheira de Bruno, fato ocorrido em 10/04/2018’. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada, mencionando elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva. Além disso, consta na referida decisão a presença de indícios suficientes de autoria, os quais, compulsando os autos, verifico estarem presentes no Relatório de Análise Criminal realizado pela Autoridade Policial (páginas 678 e seguintes dos autos eletrônicos). Constata-se que, após prisão do corréu Lourenço de Oliveira Lobato, houve representação pela quebra do sigilo telefônico, diligência que teria, supostamente, indicado a participação do paciente. Consta no referido relatório que ‘CHURRAS ordena que LOURENÇO saia na carona do CANELÃO pela rua de trás do cemitério pelas 'carreras' e mate ele ali mesmo’ (página 702 dos autos eletrônicos). Churras teria sido identificado como sendo o paciente Bruno Martins Antunes (página 690 dos autos eletrônicos). Ainda, segundo consta na referida decisão, o paciente, nascido em 1987, é reincidente, pois registra condenação por porte de arma (030/2.11.0000863-0, datado de 26.04.2011, transitada em julgado em 04.10.2018), além de responder a processos por homicídio qualificado e receptação (030/2.09.0002837-9, datado de 23.03.2009, pronunciado em 21.09.2015), homicídio qualificado tentado (030/2.09.0003769-6, datado de 28.12.2006, com denúncia recebida em 05.10.2016), homicídio qualificado (030/2.15.0001262-7, datado de 19.02.2014, com denúncia recebida em 15.04.2016), homicídio qualificado tentado, organização criminosa, porte de arma e corrupção de menores (030/2.15.0002353-0, datado de 18.09.2015, pronunciado em 27.10.2016) e coação no curso do processo (030/2.16.0001956-9, datado de 29.04.2015, com denúncia recebida em 28.09.2019). Ainda, não obstante o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e o decreto preventivo, permanecem hígidos, no caso concreto, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme a fundamentada decisão proferida pelo juízo de origem, considerando, sobretudo, que o Relatório de Análise Criminal que indicou a possível participação do paciente aportou aos autos datado de 26 de agosto de 2019 (página 742 dos autos eletrônicos), sendo, em seguida, aditada a denúncia e postulada a prisão preventiva do paciente, restando superada a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade. Nesse contexto, devidamente comprovada a efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e não se verificando ilegalidade, inviável, neste momento processual, a concessão da liberdade ao paciente. Por fim, considerada a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva, demonstrado o descabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal’ (fls. 830-831). 
    Da leitura dos trechos acima colacionados, tenho que a segregação cautelar do Recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, vez que, conforme se dessume dos autos, o Recorrente, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Recorrente, seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta ‘extenso rol de antecedentes criminais’, evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Recorrente, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas.
    (…). Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colhe-se o seguinte exceto do v. acórdão, in verbis:
    ‘Ainda, não obstante o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e o decreto preventivo, permanecem hígidos, no caso concreto, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme a fundamentada decisão proferida pelo juízo de origem, considerando, sobretudo, que o Relatório de Análise Criminal que indicou a possível participação do paciente aportou aos autos datado de 26 de agosto de 2019 (página 742 dos autos eletrônicos), sendo, em seguida, aditada a denúncia e postulada a prisão preventiva do paciente, restando superada a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade’ (fl. 831). 
    Ressai do excerto transcrito que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, vez que, em que pese, não tenha existido flagrância acerca do fato imputado ao Recorrente, verifica-se que surgiram indícios de seu envolvimento na conduta delituosa, consoante ‘Relatório de Análise Criminal que indicou a possível participação do paciente aportou aos autos datado de 26 de agosto de 2019’, havendo a necessidade de aditamento da denúncia, o que fez suscitar a necessidade de sua inclusão no polo passivo da ação, bem como a imposição da medida extrema, conforme fundamentos externados no decreto prisional cautelar. (…).
    Reafirmo: a prisão preventiva do ora Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do Agravante, seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta ‘extenso rol de antecedentes criminais’, evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. 
    No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 
    Outrossim, no que toca à tese acerca da ausência de contemporaneidade da segregação cautelar em relação aos fatos, tenho que não ocorre, na hipótese, vez que, conforme se depreende do v. acórdão recorrido, em que pese, não tenha existido flagrância acerca do fato imputado ao ora Agravante, verifica-se que surgiram indícios de seu envolvimento na conduta delituosa, consoante ‘Relatório de Análise Criminal que indicou a possível participação do paciente aportou aos autos datado de 26 de agosto de 2019’, havendo a necessidade de aditamento da denúncia, o que fez suscitar a necessidade de sua inclusão no polo passivo da ação, bem como a imposição da medida extrema, conforme fundamentos externados no decreto prisional cautelar. 
    Por oportuno, cabe consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
    Diante disso, constato que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 8-18, e-doc. 9).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora